Tribunal: TJBA
Processo: 8000166-86.2022.8.05.0137
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000166-86.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JACOBINA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE UMBURANAS

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO, EDGAR SOUZA LOPES JUNIOR, LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO LICITATÓRIO. PEDIDO DE VISTA E OBTENÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. PREGÃO ELETRÔNICO E EXECUÇÃO CONTRATUAL. RECUSA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
SENTENÇA INTEGRADA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

Violação a direito líquido e certo. A omissão da autoridade pública em fornecer acesso a documentos de processo licitatório e de execução de contrato, que são públicos por natureza, configura ato ilegal que viola o direito à informação, garantido pelo art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal.

Lei de Acesso à Informação. A Lei nº 12.527/2011 assegura a qualquer interessado o direito de obter informações pertinentes a licitações e contratos administrativos, sendo a publicidade a regra e o sigilo a exceção. A ausência de resposta ao pleito administrativo, sem amparo nas hipóteses legais de sigilo, torna a omissão ilegal.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela manutenção da sentença. Acolhimento.

SENTENÇA INTEGRADA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 8000166-86.2022.8.05.0137
, em que figura como Interessados PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e o MUNICÍPIO DE UMBURANAS, sendo remetente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina/BA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) De Justiça

R01